Tribunal: TJDFT
Processo: 0734340-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NUMERAÇÃO DIVERGENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO.

I – A notificação extrajudicial juntada aos autos apresenta numeração do contrato divergente da constante da cédula de crédito bancário, por isso não ficou comprovada a constituição em mora do devedor, art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69.

II – Facultada a emenda, o autor não cumpriu a determinação, o que enseja o indeferimento da petição inicial, arts. 321, parágrafo único, e 485, inc. I, do CPC.

III – Apelação desprovida.